Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESTINO DO SERVIÇO PRESTADO. FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INCIDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica havida entre as partes não se encaixa nas relações de consumo, uma vez que parte requerente não se enquadra no conceito de destinatária final do serviço prestado pela 2o requerida, tendo em vista que o serviço de crédito tomado pela pessoa jurídica junto à instituição financeira foi utilizado para o fomento da atividade empresarial, no desenvolvimento da atividade lucrativa, de forma que a sua circulação econômica não se encerra nas mãos da pessoa jurídica, sociedade empresária. Precedentes STJ.

2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. Inteligência dos art. 186 e 927 do CC.

3. A responsabilidade de indenizar fica condicionada à presença de requisitos, tais como: conduta ilícita, dolosa ou culposa, nexo de causalidade e dano. Restou comprovado nos autos de forma latente a responsabilidade da empresa requerida na emissão do boleto objeto da controvérsia recursal, razão pela qual exsurge o dever de indenizar o dano patrimonial causado à requerente.

4. Na hipótese em análise, tenho que não seja ao caso de aplicação do art. 940 do CC, tendo em vista que a conduta imprudente da parte requerente contribuiu para a configuração da fraude e consequentemente para a cobrança indevida.

5. Em relação à pessoa jurídica, o prejuízo de ordem moral caracteriza-se pela ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome e credibilidade, de forma a macular a sua imagem perante a sociedade e/ou mercado em que atua. No caso em exame, consta dos autos que a cobrança indevida ensejou a inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, o que gera situação capaz de causar abalo a sua honra objetiva, ultrapassando o caráter meramente patrimonial do prejuízo.

6. No tocante ao quantum indenizatório e levando-se em consideração a adoção do critério bifásico, bem como a apreciação equitativa das circunstâncias in concreto, nos moldes da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, tenho que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 arbitrado em sentença, guarda proporção com o caso em análise.

7. Apelação conhecida e não provida.